Tribunal: CARF
Processo: 10880.722221/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722221/2014-31
ACÓRDÃO
2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISAAC FREDERICO KELMANN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
2
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 2 a 10, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2011, ano-calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$15.194,22, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os seguintes valores: dedução de
dependentes de R$3.616,56 para R$1.808,28, despesas de instrução de
R$5.661,68 para R$2.830,84, despesas médicas de R$37.195,12 para R$4.735,00 e
pensão alimentícia de R$55.000,00 para R$0,00.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de
R$10.133,07.
Ocorrida a ciência em 03/06/2014, fl. 38, em 27/06/2014, o contribuinte
apresenta, a impugnação de fls. 11 a 23, instruída com os documentos de fls. 24 a
36, a seguir resumida.
IMPUGNAÇÃO
Razões de improcedência do lançamento
O conceito de renda para fins tributários está intimamente ligado ao princípio da
capacidade contributiva, princípio constitucional inserido no art. 145 da
Constituição Federal, sua não observância torna o lançamento inconstitucional.
Assim, o conceito de renda, para fins de tributação, deve considerar os elementos
pessoais do contribuinte (pessoalidade). Por esse motivo, a legislação pátria
concedeu aos contribuintes a possibilidade de se efetuar deduções no Imposto de
Renda de despesas necessárias à sua sobrevivência e de seus dependentes (art. 8o
da Lei no 9.250, de 1995.
Os recibos apresentados observam o disposto no inc. II do §2o da Lei no 9.250, de
1995, mesmo assim a fiscalização glosou as deduções, sob alegação da ausência
de comprovação do efetivo pagamento ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Tal procedimento não tem amparo na legislação, devendo as despesas
serem consideradas como deduções em respeito aos princípios da legalidade e da
capacidade contributiva.
Da dedução de pensão alimentícia judicial
Foi glosada a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 55.000,00, apesar de
o impugnante ter apresentado o recibo assinado pela beneficiária certificando o
recebimento dos valores no ano de 2010.
A Fiscalização alegou que no acordo judicial de majoração da pensão apresentado
pelo impugnante não está definido um valor fixo de pensão alimentícia.
Ocorre que o impugnante quando foi intimado para esclarecer os valores
desembolsados a título de pensão alimentícia, informou à fiscalização que no
termo de acordo judicial de majoração dos valores restou estipulado que o valor
da pensão alimentícia corresponderia a 561,7972 BTNs e deveria ser reajustado
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
3
trimestralmente, tomando-se por base a variação daquele índice. Entretanto, não
constou no termo o índice de atualização que seria adotado ou que substituiria o
BTN em caso de extinção. Por esse motivo, no ano de 2010 o impugnante utilizou
como critério de correção o IGP-M, tomando por base o valor pago no ano de
1999, qual seja, de R$ 21.600,00.
O STJ já se posicionou no sentido de que IGP-M pode ser utilizado para correção
do valor da pensão alimentícia (REsp 812.465/RS, Rei. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 29/05/2008).
Assim, considerando-se o valor de R$ 21.600,00 pago no ano de 1999,
homologado judicialmente, sua correção monetária pelo IGP-M até o ano de 2010
corresponde ao montante de R$ 54.640,69, conforme cálculo elaborado e já
apresentado à Fiscalização.
Portanto, restou comprovado que o montante de R$ 55.000,00 pago pelo
impugnante a sua ex-esposa está absolutamente correto e deve ser deduzido da
base de cálculo do imposto de renda.
Das deduções de despesas médicas e previdência privada
No informe de rendimentos e declaração emitidos pela fonte pagadora o total de
despesa suportada pelo impugnante a título de contribuição à previdência privada
(PGBL) foi exatamente o valor informado na Declaração de Ajuste Anual, qual
seja, R$26.303,44 (doc.06).
A glosa de despesas comprovadas ferem o princípio da verdade material,
atentando contra as normas de Direito Tributário.
A Administração Pública tem o dever de analisar todo o conteúdo probatório
formador do Processo Administrativo de Lançamento, devendo considerar como
idôneos todos os recibos de despesas e declarações aptos para comprovação das
deduções realizadas, sob pena de contrariar os preceitos constitucionais, e ainda,
configurar nulidade nos termos do artigo 59, II do Decreto 70.235/72.
Relativamente às despesas médicas pagas à Amil Assistência Médica, o
impugnante apresentou o informe de rendimentos da Fonte Pagadora que
confirma o montante deduzido (doc. 06).
Estando os documentos apresentados à fiscalização em total consonância com o
inciso II do §2°, inciso II do §2° do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, as deduções
devem ser restabelecidas.
Da dedução de instrução.
Quanto às despesas de instrução da filha Gizela Kelmann, decorrem de
pagamentos de mensalidade da faculdade de medicina que cursou, o que também
pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. A respeito desse item,
o impugnante protesta pela juntada de documentos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
4
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa e judicial que
entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer, que seja
conhecida e provida a impugnação e cancelado integralmente o lançamento.
Em 06/10/2014, o contribuinte volta a comparecer aos autos, apresentando os
documentos às fls. 133 a 139.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e
que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Vale a leitura do voto no que concerne à dedução de contribuição à previdência
privada:
(...) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E DESPESAS MÉDICAS
De acordo com o art. 8o, inc. II, “e”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
para apuração da base de cálculo do imposto, podem ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social. Essa dedução está limitada a 12% do
total dos rendimentos tributáveis.
No caso, o contribuinte não informou em sua declaração dedução de contribuição
à previdência privada, deduzindo indevidamente o valor de R$26.303,44 pago à
Bradesco Vida e Previdência como despesas médicas.
Por meio do comprovante de rendimentos à fl. 34 e da declaração à fl. 35,
respaldados pela informação constante da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora às fls. 142 e 143,
comprova-se o pagamento de contribuição à previdência privada no valor de
R$26.303,44.
Na declaração de ajuste anual, os rendimentos tributáveis informados foram de
R$297.100,68. Por conseguinte, o contribuinte faz jus à dedução de contribuição à
previdência privada no valor de R$26.303,44, que está dento do limite de 12%
previsto na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
5
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
c) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos;
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Atestada a tempestividade do recurso voluntário na fl. 172, recebo o Recurso
Voluntário por atende aos seus requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre glosa de dedução com dependente, no valor de R$5.191,20; de
pagamento de pensão alimentícia, R$55.080,00; despesas com instrução, R$5.417,88, e médicas
no valor de R$40.927,80.
Em relação a dedução de despesas médicas pagas à Amil Assistência Médica , o
recorrente não contrapôs a questão de parte do valor deduzido corresponder a pessoa não
dependente em sua DAA.
Quanto à dedução da despesa com instrução, ficou consignado, na decisão de piso,
que as despesas geradas pela universitária filha maior de 26 (vinte e seis) anos não podem
fundamentar a respectiva dedução. Esse fato também não foi contraposto no recurso voluntário.
O recorrente insiste com a apresentação de petição apresentada perante o juízo
cível para fundamentar a dedução de pensão alimentícia, mas seus termos não permitem avaliar a
extensão da concessão em relação às despesas médicas e instrução (certidão de objeto e pé de fl.
139).
Por outro lado, quedou-se novamente inerte na apresentação da prova do efetivo
pagamento da pensão, insistindo que os recibos apresentados são suficientes para a comprovação
do ônus assumido.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da Notificação de Lançamento,
destaque-se que houve o regular lançamento, procedimento administrativo, por
meio do qual o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os
fatos, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
6
no prazo legal, haja vista que o ilícito fiscal há de ser apenado onde quer que se
detecte a sua ocorrência (art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam na
notificação, dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Verifica-se, também, que o servidor competente observou todos os princípios que
norteiam a atividade administrativa previstos no “caput” do art. 37 da
Constituição Federal, mesmo porque o administrador público está sujeito aos
mandamentos da determinação legal em toda a sua atividade funcional.
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade
da notificação de lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por
pessoa incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores).
PROVAS.
O art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, prevê:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o - Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Da leitura do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, tem-se que o contribuinte
deve apresentar juntamente com a impugnação as provas que possuir de modo a
fundamentar as suas alegações, admitindo-se a sua juntada posteriormente
somente quando comprovada pelo menos uma das hipóteses descritas nas letras
“a” a “c”, transcritas. No caso, acolhem-se os documentos juntados às fls. 133 a
139, tendo em vista que a sentença foi proferida por Juiz da 9a Vara da Família e
Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 03/09/2014,
posteriormente ao prazo para a apresentação da impugnação em análise.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
7
(...)
Relativamente às despesas médicas, o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda
a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O § 3o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, prevê:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Por meio do comprovante de rendimentos à fl. 34 e da declaração da fonte
pagadora à fl. 36, verifica-se que o valor total de R$10.891,68 refere-se a
pagamento de despesas médicas (plano de saúde) próprias e de Maria Aparecida
Ferrari Kelmann, Gizela Kelmann e Stella Kelmann.
No lançamento, já foi considerada a dedução de despesas médicas no valor de
R$4.735,00, correspondente ao plano de saúde do próprio contribuinte e da
dependente informada em sua declaração, Stela Kelmann, fl. 40.
Maria Aparecida Ferrari Kelmann, CPF 944.278.878-72, não constou como
dependente na declaração de ajuste anual do interessado e apresentou
declaração em separado, no exercício 2011, no modelo simplificado (fl. 144). Da
mesma forma, Gizela Kelmann, nascida em 24/08/1984, não constou como
dependente na declaração do interessado. Por conseguinte, as despesas médicas
relativas a elas não podem ser deduzidas pelo interessado. Não há, pois, o que se
alterar no lançamento em relação as despesas médicas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
8
No que diz respeito à dedução de despesas com instrução, o art. 8o, II, alínea “b”,
e o § 3o da Lei no 9.250, de 1995, e art. 39 da Instrução Normativa SRF no 15, de
2001, então vigente, são claros ao dispor que poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte, de
seus dependentes e dos seus alimentandos, quando realizadas em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A do Código do Processo Civil, observado o limite anual
individual estabelecido pela legislação.
O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte. (grifos acrescidos)
Gizela Kelmann, nascida em 24/08/1984, filha do contribuinte e de Maria
Aparecida Ferrari Kelmann, não se enquadrava como dependente do contribuinte
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
9
no ano-calendário 2010, nos termos da legislação transcrita, tanto é que nem foi
arrolada como dependente na declaração de ajuste anual pelo interessado. Assim,
as despesas de instrução da filha Gizela Kelmann não são dedutíveis para a
apuração da base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do
interessado.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
De acordo com a descrição dos fatos da notificação de lançamento, foi glosada a
dedução de pensão alimentícia uma vez que no acordo judicial apresentado pelo
contribuinte não foi definido valor fixo da pensão nem estabelecido percentual de
reajuste e que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da pensão
conforme solicitado no Termo de Reintimação.
Quanto à dedução pertinente à pensão alimentícia, o art. 8o, inc. II, f, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
O contribuinte argumenta que os documentos apresentados estão em
consonância com o estabelecido no inc. II do §2o da Lei no 9.250, de 1995, e
mesmo assim a fiscalização glosou as deduções, sob alegação da ausência de
comprovação do efetivo pagamento. A respeito, registre-se que o contribuinte fez
referência, na realidade, ao inc. III do §2o da Lei no 9.250, de 1995, que trata dos
requisitos dos documentos comprobatórios das despesas médicas, inclusive o
transcreveu. Observe-se que o §2o da Lei no 9.250, de 1995, diz respeito ao
disposto na alínea “a” do inc. II do art. 8o, que trata da dedução das despesas
médicas. Entende-se que o contribuinte alega que o recibo à fl. 28, emitido por
Maria Teresa Brunosi Kelmann, seja hábil para a comprovação do pagamento da
pensão alimentícia. Tal argumento, entretanto, não afasta o acerto do
lançamento neste ponto. Senão vejamos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
10
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de
falsidade de recibo, cabe ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de
Processo Civil. A autuação, porém, não está fundamentada na falsidade do
documento. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento. A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade
documental, mas, sim, a imprestabilidade do recibo para fruição do benefício
fiscal.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. No caso das deduções, como visto anteriormente, o art. 11, §
3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, matriz legal do art. 73 do Decreto no 3.000,
de 1972, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las. Com isso, o ônus probatório desloca-se para o
contribuinte.
No tocante à pensão alimentícia, conforme Termo de Reintimação datado de
10/03/2014, às fls. 114/115 e 121/121, o contribuinte foi intimado a comprovar o
efetivo pagamento da pensão alimentícia, mediante cópias de cheque,
comprovante de transferência bancária, comprovantes de depósito, extratos
bancários, etc. No entanto, não trouxe aos autos nenhum outro documento
comprobatório do pagamento, além do recibo à fl. 28.
Embora o ônus da comprovação da dedução seja do contribuinte, a fiscalização
diligentemente buscou ainda a confirmação do pagamento pelo encaminhamento
de intimação à Maria Teresa Brunosi Kelmann, para que confirmasse/declarasse o
recebimento do valor de R$55.000,00 a título de pensão alimentícia especificado
no recibo. Entretanto, essa intimação foi infrutífera, uma vez que foi devolvida
pelos Correios ao remente com observação de que o destinatário “mudou-se”.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar das deduções, e, não o fazendo,
sujeita-se às conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Cabe, assim, ao impugnante apresentar elementos que dirimam
qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o documento. Não se presta, por
exemplo, para comprovar a efetividade de pagamento, a mera alegação de que
foi efetuado por meio de moeda em espécie. Não é esse o meio usual de
pagamento adotado pelas pessoas, mormente quando os valores envolvidos são
representativos e o impugnante mantinha, no período fiscalizado, conta corrente
ativa. Ademais, as fontes pagadoras constantes da declaração de ajuste anual, fls.
39 a 43, efetuam, em princípio, pagamentos por meio de instituições financeiras.
Para comprovação, poderiam ser apresentados documentos bancários da
transferência do numerário.
Os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem todos os
documentos que se refiram aos atos e às operações que contribuíram para
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
11
modificar sua situação patrimonial durante os períodos decadencial ou
prescricional das eventuais ações que lhes sejam pertinentes. As declarações de
rendimentos estão sujeitas à revisão e a autoridade lançadora pode exigir os
comprovantes necessários para a comprovação dos fatos e valores informados
(art. 835 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999).
Saliente-se que, ante a expressividade das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação
do art. 73 do RIR/1999.
A dedução de pensão alimentícia na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada a comprovação hábil e idônea dos pagamentos efetuados e que
esses sejam feitos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento desta Turma de
Julgamento que, para gozar as deduções da base de cálculo, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibo, cabendo a este, se questionado
pela autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva o pagamento
realizado.
No caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento. Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a
impugnação. Portanto, não sendo comprovado o efetivo pagamento do valor
consignado no recibo à fl. 28, desnecessária a análise de qual valor seria devido
pelo interessado no ano-calendário 2010 de acordo com os documentos da ação
judicial apresentados.
Por todo o exposto e considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972), cabe manter a glosa da dedução da pensão alimentícia.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.347 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722221/2014-31
12

Fl. 186
DF CARF MF
Original